Tribunal: STF
Processo: ARE 1490537
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA). BASE DE CÁLCULO. ILEGALIDADE VERIFICADA. LEI QUE CONSIDERA O PESO DO MATERIAL DEPOSITADO E NÃO O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. AFRONTA AO PRINCIPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. 



    "A base de cálculo da taxa deve observar o custo da atividade estatal e não pode ser idêntica à base de cálculo dos impostos, possibilitando-se, contudo, a utilização do binômio da intensidade e extensão da atividade estatal à quantificação do tributo" (TJSC, Reexame Necessário em Mandado de Segurança n. 2008.008185-3, de Porto Belo, rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, j. 20-07-2010). 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE, A CONSIDERAR O BOM TRABALHO DESEMPENHADO PELO PATRONO, QUE SE MOSTROU ATIVO NO FEITO E O PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO COM A DEMANDA. Os honorários advocatícios devem ser majorados, haja vista que, conquanto tenha havido o julgamento antecipado da lide, o montante arbitrado não levou em consideração o bom trabalho desempenhado pelo respectivo causídico, que se mostrou ativo no feito, manifestando-se sempre que instado, sem descurar que tal quantia não pode se situar em patamar irrisório a ponto de desmerecer o profissional, tudo nos termos do art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO RÉU E REMESSA DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA MAJORAR A VERBA HONORÁRIA (doc. 17, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos em parte, tão somente para complementar o acórdão atacado, sem, contudo, alterar o julgado (doc. 22).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II, XXV, LV; 23, parágrafo único; 37;e 145, II, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização de Aterros Sanitários Industriais, sob os argumentos de que:



    [...] resta saber se é possível à União e ao Município concorrerem quanto ao fato gerador da TCFA havendo, destarte, dupla incidência tributária (bitributação) sobre o tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos e do mesmo contribuinte.



    O primeiro ponto que deve ser levado em consideração é o de que a Lei n° 10.165/2000 (que inseriu o Art. 17-Q à Lei n° 6.938/81) é clara ao afirmar que "o IBAMA é autorizado a celebração de convênios com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal para desempenharem atividades de fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com a TCFA". 



    Entretanto, tal fato nunca ocorreu, o que foi reiteradamente debatido em sede processual demonstrando-se claramente a inexistência de qualquer provisão que se alinhasse ao cenário previsto no dispositivo anterior. Mas fato é que independe para fins de rechaçar a pretensão fiscal em relação ao cenário acima, notadamente porque é inexigível a cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização de Aterros Sanitários Industriais frente à Autora, à medida que estaria tributando duas vezes sobre o mesmo fato gerador e, por conseguinte caracterizaria bitributação (doc. 29, pp. 21).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que o art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal não foi prequestionado. Como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do RE 1.414.994 AgR/MA, da minha relatoria, DJe 29/9/2023, cuja ementa transcrevo a seguir:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (grifei).



    Além disso, colhe-se do voto condutor recorrido:



    Pois bem, na hipótese em análise, a insurgência da demandante consiste justamente na edição de normas ambientais - LMCs n. 56/10 e 60/10, o que instituíram a Taxa de Controle e Fiscalização de Aterro Sanitário - pelo o Município.  Já de início convém pontuar que não merece prosperar o o reconhecimento da inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais n. 56/10 e 60/10 sob o prisma de eventual bitributação, pois o STF, ao julgar o RE n. 602.089/MG, em 24.4.12, firmou entendimento de que "por se tratar de competência comum, exercida concomitantemente pela União, pelos estados (Distrito Federal) e pelos municípios, as diversas iniciativas de fiscalização das atividades potencialmente modificadoras do meio ambiente não são mutuamente exclusivas (arts. 23, VI, 24, VI e VIII da Constituição e 6°, III da Lei 9.985/2000). Por não serem mutuamente exclusivas, as atividades de fiscalização ambiental, não se sobrepõem e, portanto, não ocorre bitributação". Colaciona-se a ementa do julgado:



    [...]



    Como se vê, por se tratar de competência exclusiva de todos os entes, não caracteriza bitributação a instituição de taxas de fiscalização pelo Município, ainda que a Lei Federal n. 6.938/81, que trata sobre a política nacional do meio ambiente, também tenha instituído taxa de proteção ambiental em relação ao mesmo fato gerador. Logo, afasta-se a inconstitucionalidade por tal motivo (doc. 17, pp. 7-8).



    Verifica-se que a conclusão à qual chegou o Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    Sobre o assunto, vale conferir o que consignou o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, no mencionado RE 602.089 AgR/MG: 



    É condição constitucional para a cobrança de taxa pelo exercício de poder de polícia a competência do ente tributante para exercer a fiscalização da atividade específica do contribuinte. 



    Em termos gerais, por se tratar de competência comum, exercida concomitantemente pela União, pelos estados (Distrito Federal) e pelos municípios, as diversas iniciativas de fiscalização das atividades potencialmente modificadoras do meio ambiente não são mutuamente exclusivas (arts. 23, VI, 24, VI e VIII da Constituição e 6º, III da Lei 9.985/2000). 



    Por não serem mutuamente exclusivas, as atividades de fiscalização ambiental não se sobrepõem e, portanto, não ocorre bitributação. Eventual violação constitucional decorreria da exasperação da carga tributária, tornada desproporcional ou irrazoável, considerada a somatória dos valores exigidos pela União, pelo estado, pelo Distrito Federal e pelo município. 



    Para concluir pela violação do princípio da vedação do uso de tributo com efeito confiscatório seria necessário examinar a base de cálculo de ambas as exações, o que se afigura impossível neste caso, na medida em que a agravante não trouxe ao debate o texto da lei estadual que criou a taxa de fiscalização ambiental (grifo nosso).



    Por fim, saliento, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 416.601/DF, da relatoria do Ministro Carlos Velloso, DJe 30/9/2005, decidiu pela constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, objeto da Lei n. 6.938/1981, com a redação dada pela Lei n. 10.165/2000. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IBAMA: TAXA DE FISCALIZAÇÃO. Lei 6.938/81, com a redação da Lei 10.165/2000, artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-G. C.F., art. 145, II.



    I. - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - do IBAMA: Lei 6.938, com a redação da Lei 10.165/2000: constitucionalidade. 



    II. - R.E. conhecido, em parte, e não provido.



    Com idêntico entendimento, destaco, ainda, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário e ambiental. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA). IBAMA. Proteção do meio ambiente. Competência comum a todos os entes da federação. Acórdão em sintonia com a jurisprudência. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) ante a competência comum das unidades federadas quanto à proteção do meio ambiente. Não destoa dessa orientação a compreensão do Tribunal de Origem de que, tendo o IBAMA, à luz da LC n º 140/11, competência supletiva para fiscalizar atividade que, embora licenciada por órgão estadual, gere risco de dano ambiental, é válida a cobrança da taxa em questão.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem (RE 1.397.536 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28/11/2022).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA. LEI Nº 10.165/2000. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009.



    O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser constitucional a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA (RE 416.601/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 30.9.2005). 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido (AI 860.067 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5/3/2015).



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Lei no 10.165/2000. Constitucionalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 638.133 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/3/2008).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 605.776 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9/8/2021).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator